Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-14.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701242-14.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA APELADO: ANGELICA NUNES DE ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta pela ré, SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA, contra a sentença proferida na ação monitória, ajuizada por ANGÉLICA NUNES DE ALMEIDA. O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo, em razão do pedido recursal de concessão da gratuidade de justiça. A apelante alega insuficiência financeira para arcar com custas processuais sem comprometer as atividades da empresa. Enfatiza a necessidade de garantir acesso à justiça sem ônus imediato, preservando a continuidade do negócio. Caso o benefício seja indeferido, pede intimação para recolher as custas após o julgamento do recurso, conforme o artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil (CPC). Contrariamente, aduz ser o recurso admissível por cumprir os requisitos extrínsecos (pagamento das custas recursais, comprovado pela guia anexa) (ID 68736402). É o relatório. Nos casos em que o requerente do benefício é pessoa jurídica, como no caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o seguinte entendimento: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula no 481). Portanto, a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. Nesse sentido: “[...] 1. De acordo com a Súmula n.o 481 do STJ: ‘faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’. 2. Diferente da pessoa natural, para a pessoa jurídica não se reconhece a presunção de hipossuficiência, de modo que, a mera alegação de que a parte não possui condições de arcar com as custas processuais, sem qualquer documentação comprobatória nesse sentido, não se mostra suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita. [...].” (07150283220238070020, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJE: 16/5/2024.); “[...] 1. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê a concessão do benefício da gratuidade de justiça tanto para as pessoas naturais, como para as pessoas jurídicas, que não possuem condições econômico-financeiras. 2. Tratando-se de pessoa jurídica, a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça - Súmula 481, impõe a comprovação de sua fragilidade financeira para fazer frente às despesas processuais. [...].” (07141506720238070001, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 6/5/2024.). Conforme os autos, não foi comprovado o recolhimento do preparo recursal. Ademais, a apelante não colacionou documentos demonstrando a alegada hipossuficiência financeira. Desta forma, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar, com documentos fiscais e contábeis, o preenchimento dos pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99o, 2o, do CPC, sob pena de indeferimento da benesse. Alternativamente e no mesmo prazo, a apelante poderá comprovar o recolhimento do preparo, em dobro, implicando renúncia ao pedido de gratuidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 25 de fevereiro de 2025 14:05:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador